Tribunal: STF
Processo: ARE 1346012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÕES. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUSPENSÃO EMPREENDIDA PELA MP Nº 02, DE 01/02/2019, CONVERTIDA NA LEI ESTADUAL Nº 3.462/2019. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Com efeito, deve-se considerar, no caso, a edição superveniente da Medida Provisória Estadual nº 2, de 1º/02/2019, publicada no DOE nº 5.291, de 1º/02/2019, convertida na Lei Estadual nº 3.462, de 2019, publicada no DOE nº 5.345, de 25/4/2019, a qual dispõe que, a concessão de progressões funcionais, previstas nas leis dos diversos quadros de pessoal que integram o Poder Executivo Estadual, estarão suspensas pelo prazo de 24 meses (artigo 1º, inciso II, e § 1º).



    2. Desse modo, por força do princípio constitucional da legalidade estrita (art. 37, caput, CF/88), os gestores públicos estaduais, ainda que quisessem, estão proibidos, a partir do dia 01/fev/2019 (data do advento da MP n. 002/2019), de realizar quaisquer reajustes, progressões funcionais de servidores públicos efetivos estaduais e de dar prosseguimento aos “procedimentos conducentes à concessão dos respectivos benefícios, excetuando-se a oferta e a realização dos correspondentes cursos de formação preparatórios para tanto”.



    3. Em que pese tenha o autor, supostamente, adquirido o direito anteriormente às disposições legais, apenas moveu a ação no dia 05/12/2019, ou seja, na vigência da legislação, o que impede o acolhimento da progressão funcional do servidor, ora apelado. 



    4. Com a superveniência do impeditivo legal (suspensão da concessão das progressões), torna-se claro que o ato de não implementar as progressões no referido período não ostenta nenhuma mácula de ilegalidade, tendo sido praticado em estrita observância legal, o que impõe o improvimento da Apelação. Precedentes desta Corte de Justiça.



    5. Ressalte-se, ademais, que aqui não se discute, neste momento, se autora/apelante possui ou não direito à progressão (com requisitos preenchidos antes da Medida Provisória em tela), mas apenas que o ato omissivo do ente público requerido deixou de existir após a edição da referida medida, inviabilizando sua discussão pela via judicial adotada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.



    6. Neste contexto, cumpre destacar que, em caso análogo, recentemente submetido à apreciação do STJ - Recurso em Mandado de Segurança nº 63.483 - TO (2020/0104383-0), a Ministra Assusete Magalhães negou provimento ao recurso, monocraticamente, considerando a ausência de ilegalidade da administração pública ao conceder as vindicadas promoções funcionais, em decorrência da vigência da Medida Provisória nº 02, de 01/02/2019, convertida na Lei Estadual nº 3.462/2019, que suspendeu a concessão de progressões pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, ao tempo em que cita em sua decisão vários precedentes da Corte Superior em igual sentido.



    7. Apelação conhecida e improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente